Tribunal: TJPA
Processo: 0000001-32.2018.8.14.0052
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3406 - Violação de domicílio
Data de julgamento: 2021-05-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000001-32.2018.8.14.0052

APELANTE: TATIEL PIRES FERREIRA

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL – VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO – ART. 150, §1º, DO CP, C/C ART. 12, DA LEI Nº 10.826/2003 - SENTENÇA CONDENATÓRIA – 1) ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – IMPROCEDÊNCIA. Materialidade e autoria delitiva comprovadas através de boletim de ocorrência policial, auto de apresentação e apreensão de objeto, laudo pericial balístico e depoimentos testemunhais em juízo, os quais, harmônicos e congruentes entre si, confirmaram que o apelante invadiu o imóvel da vítima, durante a madrugada, para se esconder, onde foi preso em flagrante pela polícia em poder de uma arma de fogo de fabricação caseira e maconha, inviabilizando o acolhimento da súplica absolutória. - 2) REDIMENSIONAMENTO DAS PENAS BASE PARA O MÍNIMO LEGAL – IMPOSSIBILIDADE. Reavaliadas as circunstâncias judiciais do art. 59, do CP, quanto ao crime do art. 150, §1º, do CP, vê-se ser desfavorável ao apelante a culpabilidade (invadiu a casa da vítima por mais de uma vez, sendo que quando foi preso em flagrante estava dormindo em uma rede, com entorpecente para uso). No que se refere ao crime do art. 12, da Lei nº 10.826/2003, são desfavoráveis ao recorrente os motivos, pois o mesmo utilizou a arma de fogo para assegurar a prática do crime de violação de domicílio, o que extrapola o tipo penal apurado. Logo, justa, proporcional e razoável a fixação das reprimendas base, respectivamente, em
10 (dez) meses e 15 (quinze) dias de detenção, e 02 (dois) anos de detenção e 185 (cento e oitenta e cinco) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato, as quais restaram definitivas.
Mantido o regime semiaberto, à luz do art.
33, §3º, do CP.
– 3)
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
- DECISÃO UNÂNIME.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, a
cordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da 2
a
Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora.

8ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual do ano de 2021 da 2ª Turma de Direito Penal, concluída no dia 17/05/2021.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Milton Augusto de Brito Nobre.

Belém (PA), 17 de maio de 2021.

Des.ª

VANIA FORTES BITAR

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de APELAÇÃO interposto por TATIEL PIRES FERREIRA (
ID - 4230175
)
, inconformado com a sentença prolatada pelo MM. juízo da Vara Única da Comarca de São Domingos do Capim (
ID - 4230171
), que o condenou à pena de 02 (dois) anos, 10 (dez) meses e 15 (quinze) dias de detenção, em regime semiaberto, e 185 (cento e oitenta e cinco) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato delituoso, pelas práticas delitivas previstas no art. 150, §1º, do Código Penal Brasileiro
[1]
, c/c art. 12, da Lei nº 10.826/2003
[2]
, em concurso material.

Em suas razões recursais, o apelante requer
a absolvição por insuficiência de provas em relação a ambos os crimes a si imputados ou, alternativamente, o redimensionamento das penas base para o mínimo legal, a modificação do regime semiaberto para o aberto e o prequestionamento de toda matéria de direito.

Em contrarrazões (
ID - 4230176
), o
dominus litis
pugna pelo conhecimento e improvimento do recurso.

Em 17/07/2020, o 1º Procurador de Justiça Criminal, Dr. Claudio Bezerra de Melo, se manifestou pelo conhecimento e parcial provimento do recurso, a fim de que as reprimendas base impostas ao apelante, em cada crime, sejam redimensionadas para o mínimo legal (
ID – 4230178
).

É o relatório
.
Sem revisão
.

[1]

Art. 150
- Entrar ou permanecer, clandestina ou astuciosamente, ou contra a vontade expressa ou tácita de quem de direito, em casa alheia ou em suas dependências: (...)
§1º
- Se o crime é cometido durante a noite, ou em lugar ermo, ou com o emprego de violência ou de arma, ou por duas ou mais pessoas:
Pena
- detenção, de seis meses a dois anos, além da pena correspondente à violência.

[2]

Art. 12
. Possuir ou manter sob sua guarda arma de fogo, acessório ou munição, de uso permitido, em desacordo com determinação legal ou regulamentar, no interior de sua residência ou dependência desta, ou, ainda no seu local de trabalho, desde que seja o titular ou o responsável legal do estabelecimento ou empresa:
Pena
– detenção, de 1 (um) a 3 (três) anos, e multa.

VOTO

Satisfeitos os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso
.

Narra a denúncia (
ID - 4230165
) que, no dia 05/01/2018, por volta das 05h30m, uma guarnição da polícia militar, em atendimento a uma denúncia, encontrou o apelante dentro da residência da vítima, deitado em uma rede de dormir, em poder de uma arma de fogo caseira com duas munições de calibre “38” e mais uma pequena trouxa de substância entorpecente semelhante à “maconha”.

Aduz que o nacional Elton Gales Maciel, neto do ofendido, afirmou ter sido a segunda vez que o recorrente arrombou a porta do imóvel, recentemente desocupado, e o invadiu para se esconder, haja vista possuir envolvimento com outros delitos.

Assevera, ainda, que, em interrogatório à autoridade policial, o acusado declarou ter sido contratado por uma vizinha do imóvel para realizar uma ligação clandestina e que, depois de fazer o serviço, resolveu pernoitar no local, onde foi encontrado na posse de uma quantidade de maconha, porém negou estar portando arma de fogo.

O apelante foi denunciado como incurso nas sanções punitivas previstas no art. 150, §1º, do CP
[1]
, c/c art. 12, da Lei nº 10.826/2003
[2]
, e art. 28,
caput
, da Lei nº 11.343/2006
[3]
, sendo que, após a regular instrução do feito, sobreveio sentença condenatória apenas quanto aos delitos de
violação de domicílio e posse irregular de arma de fogo de uso permitido (
ID – 4230171
),
tendo sido interposto o presente recurso de apelação, que passo a analisar detidamente:

1) ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.

De início, digo que o pleito é totalmente
improcedente
, pois insurgem dos autos a comprovação plena da prática dos crimes do art. 150, §1º, do CP, e do art. 12, da Lei nº 10.826/03, por parte do apelante, como a seguir será demonstrado:

A
materialidade
do fato
e a
autoria delitiva
restaram comprovadas através do
boletim de ocorrência policial (
ID – 4230180
)
, auto de apresentação e apreensão de objeto (
ID – 4230180
), laudo pericial balístico (
ID – 4230169
) e depoimentos judiciais do neto da vítima e dos policiais responsáveis pela diligência que resultou na prisão em flagrante do recorrente, constantes em mídia digital.

Em juízo (
IDs – 4230963 e 4230964
), o neto da vítima ELTON GALES MACIEL relatou:
“QUE um dia chegou na casa do seu avô, a qual estava fechada, e se deparou com o recorrente lá dentro; QUE perguntou ao recorrente o quê ele estava fazendo lá e disse para ele não ficar mais lá, porque não tinha nada pra ele;
QUE seu avô já é falecido, mas à época do fato ainda estava vivo
;
QUE o recorrente chegou a invadir o imóvel umas duas ou três vezes
; QUE registrou uma ocorrência policial;
QUE no dia da ocorrência, os policiais encontraram o recorrente, por volta de 05:00, dentro da casa de seu avô, com uma arma de fabricação caseira e maconha
.”
(grifo nosso)

Em juízo (
ID – 4231415 e 4231416
), o policial militar MÁRCIO LUIZ VIEIRA declarou:
“
QUE fazia partia da guarnição da PM que atendeu a ocorrência no dia do fato delituoso
;
QUE encontrou o recorrente dentro da casa da vítima em poder de uma arma de fogo, da qual não se recorda o calibre
; QUE também foi encontrado droga em poder do acusado, a qual ele não estava consumindo; QUE não se recorda o tipo do entorpecente.”
(grifo nosso)

Em juízo (
ID – 4231418 e 4231420
), o policial militar JOSUÉ DOS SANTOS VASCONCELOS afirmou:
“
QUE fazia partia da guarnição da PM que atendeu a ocorrência no dia do fato delituoso, após a denúncia de invasão feita pelo neto da vítima
; QUE foram várias ocorrências de invasão;
QUE o fato se deu entre 05 e 06 da manhã
;
QUE o recorrente estava dormindo em uma rede dentre do imóvel, com uma arma caseira
; QUE a casa não era do recorrente; QUE não se recorda do recorrente ter sido pego com droga.”
(grifo nosso)

Em sua oitiva judicial (
ID – 4231423
), o apelante aduziu que estava de ressaca no dia do ocorrido e que entrou na casa da vítima para dormir, mas negou que tivesse invadido o imóvel para tomá-lo, o qual, inclusive, estava aberto, bem como que estivesse portando arma de fogo ou droga na ocasião.

Em que pese a negativa do apelante, extrai-se da prova oral coligida, harmônica e congruente, que ele, de fato, invadiu a casa da vítima, já falecida, e foi encontrado dentro do imóvel por policiais militares, dormindo em uma rede e em poder de uma arma de fogo de fabricação caseira.

Por oportuno, registre-se que o STJ
[4]
firmou orientação no sentido de que
o

depoimento de policiais envolvidos na prisão em flagrante do acusado, prestado em juízo, constitui meio de prova

idôneo a resultar na condenação, especialmente quando

ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade das testemunhas,

cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, do qual ela não se desincumbiu no presente.

Desta feita, conclui-se que a negativa do recorrente encontra-se isolada nos autos, uma vez que, em juízo, restou comprovado a materialidade e autoria delitiva dos crimes de violação de domicílio e
posse irregular de arma de fogo de uso permitido
,
razão pela qual não há que se falar absolvição por insuficiência de provas
.

2) REDIMENSIONAMENTO DAS PENAS BASE PARA O MÍNIMO LEGAL.

Alternativamente, requer o apelante o redimensionamento das penas base de ambos os crimes a si imputados para o mínimo legal, ao argumento de não ter o magistrado sentenciante apresentado fundamentação idônea na valoração das circunstâncias judiciais apontadas como desfavoráveis,
o que não merece guarida
, senão vejamos:

Com relação ao crime do art. 150, §1º, do CP
, reavaliando-se as circunstâncias judiciais do art. 59, do CP
[5]
, tem-se como desfavorável ao apelante a
culpabilidade
(
conduta que denota maior reprovabilidade, pois, consciente do delito, ele invadiu a casa da vítima, pela segunda vez, sendo que a quando de sua prisão em flagrante encontrava-se dormindo tranquilamente em uma rede, com entorpecente muito provavelmente para uso), o que
justifica plenamente a fixação da pena base em 10 (dez) meses e 15 (quinze) dias de detenção
, pois justa, proporcional e razoável, não merecendo qualquer reparo.

Vale dizer que, segundo entendimento jurisprudencial pátrio
[6]
, o
quantum
de exasperação para cada moduladora do art. 59, do CP, não resulta de uma operação aritmética, mas sim da seara da discricionariedade, ainda que vinculada, de cada magistrado, observada fundamentação idônea, razoabilidade e proporcionalidade, como se deu no presente caso.

Ante a inexistência de circunstâncias atenuantes e agravantes, majorantes e minorantes,
a pena do apelante resta definitiva em 10 (dez) meses e 15 (quinze) dias de detenção, pela prática delitiva do art. 150, §1º, do CP
, o que se mantém.

No que tange ao crime do art. 12, da Lei nº 10.826/03
, em reanálise do art. 59, do CP, vê-se como desfavoráveis ao apelante
os
motivos
(conduta que extrapolou de forma muito grave o tipo penal, pois o recorrente se utilizou da arma de fogo para garantir a sua segurança na prática de um outro crime, no caso o delito de violação de domicílio),
justificando-se a fixação da pena base em 02 (dois) anos de detenção e 185 (cento e oitenta e cinco) dias-multa
, pois justa, proporcional e razoável, o que mantenho.

Considerando a inexistência de circunstâncias atenuantes e agravantes, causas de aumento e de diminuição da pena,
a sanção do apelante torna-se definitiva em
02 (dois) anos de detenção e 185 (cento e oitenta e cinco) dias-multa
, pela prática delitiva do art. 12, da Lei nº 10.826/2003
, a qual deve ser preservada.

Em face da regra do concurso material de crimes (art. 69, do CP
[7]
), somam-se as duas penas privativas de liberdades impostas ao apelante, totalizando
02 (dois) anos, 10 (dez) meses e 15 (quinze) dias de detenção, e 185 (cento e oitenta e cinco) dias-multa
, sendo a pena pecuniária arbitrada à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato, como exposto na
r. decisum
.

Outrossim,
impõe-se a manutenção do regime inicial semiaberto para o cumprimento da pena
, haja vista que, muito embora o apelante não seja reincidente e sua pena total tenha ficado abaixo de 04 (quatro) anos, são desfavoráveis a ele mais de uma circunstância judicial do art. 59, do CP, idoneamente motivadas, autorizando, assim, a imposição de regime mais gravoso, na esteira do que estabelece o art. 33, §3º, do CP
[8]
.

Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.
SENTENÇA CONDENATÓRIA. IMPOSIÇÃO DE REGIME INICIAL MAIS GRAVOSO. AVALIAÇÃO NEGATIVA DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL. POSSIBILIDADE. ART. 33, § 3º, DO CÓDIGO PENAL
. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. A interpretação a contrario sensu da Súmula n. 440/STJ autoriza a fixação de regime inicial mais gravoso quando valoradas negativamente circunstâncias judiciais na primeira fase da dosimetria.

2. À luz das particularidades do caso concreto,
o regime inicial mais gravoso é, efetivamente, o que se mostra mais adequado para a prevenção e a repressão do delito perpetrado, nos termos do art. 33, § 3º, do Código Penal, dada a avaliação negativa das consequências do delito
.

3. Agravo regimental não provido.”
(STJ, AgRg no HC 0375479-05.2019.3.00.0000 / MT, Sexta Turma, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, j. 23/06/2020) (grifo nosso)

Por derradeiro, quanto ao prequestionamento da matéria trazida à lume, requerido pela defesa, cumpre ressaltar que, na hipótese
,
toda a questão suscitada foi devidamente analisada, possibilitando eventual interposição de recursos extraordinário e especial, pois, consoante entendimento uníssono do STF e do STJ, o requisito do prequestionamento resta atendido quando emitido juízo de valor sobre a questão constitucional ou federal suscitada, sendo desnecessário o pronunciamento expresso sobre todos dispositivos de lei tidos por violados.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

Belém (PA), 17 de maio de 2021

Des.ª

VANIA FORTES BITAR

Relatora

[1]

Art. 150
- Entrar ou permanecer, clandestina ou astuciosamente, ou contra a vontade expressa ou tácita de quem de direito, em casa alheia ou em suas dependências: (...)
§1º
- Se o crime é cometido durante a noite, ou em lugar ermo, ou com o emprego de violência ou de arma, ou por duas ou mais pessoas:
Pena
- detenção, de seis meses a dois anos, além da pena correspondente à violência.

[2]

Art. 12
. Possuir ou manter sob sua guarda arma de fogo, acessório ou munição, de uso permitido, em desacordo com determinação legal ou regulamentar, no interior de sua residência ou dependência desta, ou, ainda no seu local de trabalho, desde que seja o titular ou o responsável legal do estabelecimento ou empresa:
Pena
– detenção, de 1 (um) a 3 (três) anos, e multa.

[3]

Art. 28
. Quem adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo, para consumo pessoal, drogas sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar será submetido às seguintes penas:
I
- advertência sobre os efeitos das drogas;
II
- prestação de serviços à comunidade;
III
- medida educativa de comparecimento a programa ou curso educativo.

[4]

STJ, HC 363.516/MG, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 20/06/2017.

[5]

Art. 59
- O juiz, atendendo à culpabilidade, aos antecedentes, à conduta social, à personalidade do agente, aos motivos, às circunstâncias e consequências do crime, bem como ao comportamento da vítima, estabelecerá, conforme seja necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime:
I
- as penas aplicáveis dentre as cominadas;

[6]
STJ, AgRg no AREsp 1.222.597 / PA, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 03/04/2018.

Art. 69
- Quando o agente, mediante mais de uma ação ou omissão, pratica dois ou mais crimes, idênticos ou não, aplicam-se cumulativamente as penas privativas de liberdade em que haja incorrido. No caso de aplicação cumulativa de penas de reclusão e de detenção, executa-se primeiro aquela.

[8]

Art. 33
(...)
§3
º
- A determinação do regime inicial de cumprimento da pena far-se-á com observância dos critérios previstos no art. 59 deste Código.

Belém, 20/05/2021